Tribunal: TJSP
Processo: 1002006-15.2019.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Queima de aparelhos eletrônicos da segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré – Responsabilidade objetiva da ré – Nexo causal configurado – Prova hábil amparada nos laudos referentes aos equipamentos danificados – Prestação de serviços defeituosa –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Queima de aparelhos eletrônicos da segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré – Responsabilidade objetiva da ré – Nexo causal configurado – Prova hábil amparada nos laudos referentes aos equipamentos danificados – Prestação de serviços defeituosa – Artigo 14 do Código do Consumidor – Ressarcimento devido – R. sentença de improcedência que merece reparo – Recurso provido.